Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700811-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, figurando como Suscitante o Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília e como Suscitado o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, nos autos da queixa-crime no 0718619-41.2023.8.07.0007, referente ao crime tipificado no artigo 140 do Código Penal. Discute-se a competência para processar e julgar delito de injúria praticado por meio de telefone. Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Juizado Especial Criminal de Taguatinga(DF), o qual declinou da competência ao entender que, não obstante o disposto no art. 63, da Lei 9.099/95 apontar que a competência será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, a jurisprudência do STJ indica que o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo. Por outro lado, o Juízo Suscitante, acatando a manifestação do Ministério Público, argumentou que a competência deve ser fixada no local onde foi praticada a infração penal, nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95, que ocorreu em Taguatinga (DF), local de residência do querelado. Ademais, sustentou que, a teor do art. 73, do CPP, “nos crimes de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. É o breve relatório. Recebo o conflito e, em atenção ao disposto no art. 108, II, do RITRJE, designo o Juízo Suscitado para resolver eventuais questões urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 108, I, do RITRJE). Após, com ou sem manifestação (art. 109 do RITRJE), remetam-se os autos ao Ministério Público e voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006